Tribunal: TJMT
Processo: 0005357-78.2016.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005357-78.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 447.872.941-72 (APELADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), SIRLENE MARTINS - CPF: 655.564.101-00 (VÍTIMA), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), OSMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 447.872.941-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO ANTE ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – PREVISÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA PRÓPRIA NA LEI MARIA DA PENHA PARA AGENTE QUE DESOBEDECE ORDEM DE AFASTAMENTO – CONDUTA ATÍPICA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 11.340/2006 prevê consequências jurídicas próprias e suficientes para coibir o descumprimento das medidas protetivas, não havendo ressalva expressa no sentido da aplicação cumulativa do art. 359 do Código Penal, situação que evidencia, na espécie, a atipicidade da conduta (STJ, AgRg no
HC
298202 RS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n. 5357-78.2016.811.0046, que o condenou pelo crime tipificado no art. 359,
caput
, do Código Penal (Id. 112226504, pp. 80-82).

Inconformado, o Ministério Público requereu a absolvição do delito de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, diante da atipicidade da conduta, com base no art. 386, inciso III, do Estatuto Processual Penal (Id. 112226504, pp. 85-91).

Nas contrarrazões, a defesa do apelado concorda com as pretensões recursais ministeriais, pugnando pelo provimento do apelo ministerial (Id. 112226504, pp. 127-133).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo ministerial, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário: Apelação Criminal – Ameaça e desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 147 e art. 359, ambos do CP) – Sentença condenatória – Irresignação Ministerial – Requer a absolvição do apelado do crime de desobediência, ante atipicidade da conduta – Possibilidade – Cláusula resolutiva própria – Conduta Atípica – Acórdãos do STJ e do TJMT – Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 1o de dezembro de 2016, por volta das 15h30, em uma residência situada na Rua Alagoas, no 1223, Bairro São Francisco, nesta Cidade e Comarca de Comodoro/MT, o denunciado
OSMAR MOREIRA DA SILV
,
ameaçou
a vítima e sua ex-companheira Sirlene Martins,
por palavra de causar-lhe mal injusto e grave
.

Consta, também, do caderno investigativo, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado
OSMAR MOREIRA DA SILVA
,
exerceu direito de que foi suspenso ou privado por decisão judicial.

Ressai do incluso inquérito policial que, nas condições de tempo e local suso mencionadas,
OSMAR MOREIRA DA SILVA
adentrou na residência da vítima Sirlene Martins, sem sua permissão, e ao ser indagado por sua ex-companheira sobre o que fazia ali, respondeu, ameaçando-a “
fica sossegada que não é agora que eu vou te matar não
”.

Apurou-se também que, nas mesmas condições de espaço e tempo acima relatadas,
OSMAR MOREIRA DA SILVA
desobedeceu ordem judicial que deferiu pedido de medidas protetivas formulado pela vítima nos autos n. 1371-19.2016.811.0046 – id. 87548, proibindo-o de se aproximar a menos de 300 metros de Sirlene Martins”
(Id.
112226506).

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 147,
caput
, e art. 359,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesta sede recursal, o órgão ministerial pleiteia a absolvição do apelado pelo crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359 do CP).

Após efetuar uma minuciosa análise do feito processual entendo que o pleito ministerial
merece acolhimento
, haja vista que para a configuração do delito acima mencionado é imprescindível que inexista previsão de sanção civil ou administrativa para o ato.

Com efeito,
é irrelevante que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 configurem instrumento processual meramente acautelatório, de consequências estritamente extrapenais, uma vez que o crime de desobediência apenas se configura quando não existir previsão de qualquer outra sanção em lei específica, ressalvada a previsão expressa de cumulação. Considerando que a Lei n. 11.340/2006 prevê consequências jurídicas próprias e bastantes

para sancionar o descumprimento das medidas protetivas nela assinaladas, não ressalvando a aplicação cumulativa do art. 359 do Código Penal, a situação espelha manifesta atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESOBEDIÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA COM RELAÇÃO À DESOBEDIÊNCIA – PROCEDÊNCIA, EM PARTE – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO QUANTO À OCORRÊNCIA DA AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM SINTONIA COM AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CONFIRMADAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS VIAS DE FATO – PRECARIEDADE DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PREVISÃO DE SANÇÃO ESPECÍFICA – PRECEDENTES DO STJ E STF – CONDENAÇÃO MANTIDA PELA AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a condenação do réu pela prática dos delitos de ameaça e violação de domicílio, se o conjunto probatório, formado pelos depoimentos seguros dos policiais, em ambas as fases processuais, estão em consonância com as declarações, ainda que extrajudiciais, das demais testemunhas e vítima, que evidenciam as ameaças proferidas, bem como a invasão ao domicílio.
Descumprida a ordem judicial que determina medida protetiva de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, excogitada fica a possibilidade de incursão do agente no crime de desobediência, dada à ausência de ressalva expressa, na lei respectiva, de cumulação de sanções penal e extrapenal, impondo-se a absolvição pelo crime de desobediência, em razão da atipicidade da conduta, ex vi do art. 386, III, do CPP
. Impõe-se a absolvição da contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por não existir prova judicial quanto à suposta violência empregada quanto às vítimas, de modo que a condenação não pode se fundar apenas em depoimentos prestados na fase inquisitiva, sem maiores detalhes e sem o crivo do contraditório e ampla defesa”
(TJMT, Apelação Criminal n. 98270/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31.8.2016).

Logo, não há falar em desobediência, uma vez que o descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em favor da mulher possui consequência sancionatória especial, qual seja, a ordem de prisão preventiva, circunstância que a toda evidência afasta a incidência do tipo penal do art. 359, do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso ministerial e, no mérito,
dou provimento
para absolver o réu das imputações do art. 359,
caput
, do Código Penal, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022